Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Júri. Homicídio qualificado. Art. 593, inciso iii, todas as alíneas, do cpp. Ausência de quesito relativo a legítima defesa putativa. Nulidade não configurada. Culpabilidade. Quantidade de tiros desferidos. Valoração negativa cabível. Confissão espontânea. Atenuante reconhecida. Prisão domiciliar. Incabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há nulidade decorrente da não inclusão de quesito específico relativo à tese de legítima defesa putativa; (ii) se deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade; (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e (iv) por fim, se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP. 4.1. De qualquer forma, o quesito absolutório genérico é obrigatório (art. 483, inciso III, CPP) e possui abrangência ampla, alcançando todas as teses que não digam respeito à materialidade e à autoria ou participação – abarcando, portanto, a tese de legítima defesa putativa.
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
6. O julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP.
7. A grande quantidade de disparos de arma de fogo contra a vítima – dez tiros na cabeça e no tórax, tendo sido a maioria deles a curta distância – demonstra maior intensidade do dolo e justifica o recrudescimento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.
8. Tendo a ré confessado a prática do crime, ainda que em legítima defesa putativa – ou seja, de forma qualificada –, deve incidir a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). 8.1. No entanto, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, admite-se que a confissão qualificada enseje a redução da pena em fração inferior a 1/6.
9. Mesmo sendo a ré mãe de duas crianças menores de doze anos, tratando-se de crime cometido com violência a pessoa, não é cabível a substituição da custódia no cárcere pela prisão domiciliar, em virtude de óbice contido no art. 318-A, inciso I, do CPP.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 65, inciso III, alínea “d” e 121, § 2o, inciso IV, ambos do CP; artigos 318-A, inciso I, 483, inciso III, 492, inciso I, 571, incisos V e VIII, e 593, inciso III, todos do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1365424, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 26/08/2021; TJDFT, Acórdão 1733488, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1968529, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1949111, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1971789, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 27/02/2025.